Tribunal: STF
Processo: RE 74475
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURADOS DOS EX-IAPTEC E IAPM. MANUTENÇÃO DO
SALARIO. DECRETO N. 44.710/58, ARTS. 1. E SEU PAR-1., E 9. LEI
7036/44, ART-76, LETRA B.
O SEGURADO DO EX-IAPTEC OU DO EX-IAPM, ACIDENTADO EM SERVIÇO FAZIA
JUS A UM BENEFICIO EM VALOR QUE, COMPLEMENTANDO O PAGO PELA
PREVIDENCIA SOCIAL, MANTIVESSE O SEU SALARIO INTEGRAL, SALVO A
HIPÓTESE DO PAR-2., DO ART-1., DO DEC. N. 44.710, DE 1958 QUANDO,
ENTÃO, CABERIA UMA INDENIZAÇÃO PAGA DE UMA SÓ VEZ, ISTO E, DESDE QUE
NÃO COUBESSE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DA PREVIDENCIA OU QUANDO O
VALOR MENSAL DESSE BENEFICIO FOSSE IGUAL AO SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO
DO SEGURADO.
PAGAMENTO, EM CONSEQUENCIA, AO AUTOR DA DIFERENÇA DA COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL OU DA INDENIZAÇÃO, CONFORME A HIPÓTESE, A SER VERIFICADA NA
EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA LEI N. 6.899/80.